Tribunal: TJMT
Processo: 1023386-30.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023386-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (INTERESSADO), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 2° DA LEI N° 12.850/2013 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA - REITERAÇÃO DE MATÉRIA – ANÁLISE REALIZADA NO HC Nº 1000805-55.2020.8.11.0000 - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – TRÊS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA -
PRISÃO REANALISADA EM 17-01-2022, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO -
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no
parágrafo único do art. 316, do CPP
,
o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 17 de janeiro de 2022, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Joanilto da Silva Leite
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Extrai-se que o paciente foi preso cautelarmente no dia 22 de janeiro de 2020, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0032590-57.2019.811.0042, pela prática, em tese, dos delitos homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, II e III do Código Penal; art. 121, § 2º, I, II e III, c/c. art.14, II, do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013).

O impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva do paciente, em razão da não reavaliação da prisão cautelar do beneficiário para verificar a necessidade da sua manutenção, em flagrante violação ao prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, § único, do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, porque se encontra preso há mais de 2 (dois) anos, sem que esteja finda a instrução processual.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto, na espécie, não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ainda, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, requer, liminarmente inclusive, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas. Confirmando a decisão, em definitivo, no julgamento do mérito.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva (Id. 114010970).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Habeas corpus – Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa (Art. 121, §2º, I, III e IV; art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013) – Prisão preventiva decretada – Excesso de prazo para o encerramento da instrução processual – Alega inobservância da norma prevista no parágrafo único, do art. 316 do CPP – Ausência dos pressupostos da prisão – Improcedência – Desídia do Estado-Juiz na condução do processo não configurada – Eventual atraso na reavaliação da prisão preventiva não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Andamento processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade – Não conhecimento quanto a ausência dos pressupostos da prisão – Reiteração de pedido – Legalidade da segregação do paciente já avaliada nos autos do HC nº 1000805-55.2020.8.11.0000 – Constrangimento ilegal inexistente –
Pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em benefício de
Joanilto da Silva Leite
, qualificada, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

No que tange aos pressupostos da prisão preventiva, importante registrar que já foi objeto de análise no

HC nº 1000805-55.2020.8.11.0000. Logo, trata-se de reiteração de pedido, não havendo que ser conhecido neste ponto.

Nesse sentido é o julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONCUSSÃO. PRISÃO DOMICILIAR.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO.
RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. SUPERVENIENTE TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
.

2. No caso, o Tribunal estadual não conheceu do habeas corpus originário por ser reiteração do outro anteriormente julgado. O acórdão também registrou que a condenação agora é definitiva e “o paciente se recusa a iniciar o cumprimento da pena, pois está em local incerto e não sabido desde o dia 18 de novembro de 2019, ou seja, há mais de dois anos, antes mesmo do início da pandemia da covid-19”. Precedentes. Assim, além de o paciente se encontrar em liberdade, a defesa não postulou o benefício junto ao juízo das execuções penais. Ausência de ilegalidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 671.963/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do beneficiário, em razão do excesso injustificado de prazo para reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, em flagrante violação ao disposto no art. 316,
§ único, do Código de Processo Penal
, vez que já transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias, sem proceder reanálise da prisão cautelar.

É cediço que a apuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3. No caso em exame, o Tribunal apresentou justificativa válida para a demora na instrução, tendo em vista a complexidade da causa, que conta com 16 réus, de comarcas distintas, grande número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, o que efetivamente demanda mais tempo na realização dos atos processuais.

Ainda, destacou que a instrução já se encaminhava para a sua conclusão - estaria apenas aguardando o retorno das mencionadas precatórias para encerramento da instrução probatória e abertura de vista do feito às partes, visando ao oferecimento das alegações finais, com posterior prolação de sentença. Precedentes.

4. Quanto a alegação adicional, de que a situação do paciente poderia ser avaliada à luz da Recomendação n. 62 do CNJ em razão da pandemia do COVID-19, observa-se que não houve prévia manifestação por parte do Tribunal Estadual, configurando indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido. Recomendação ao Juízo processante que tome providências para o célere julgamento do réu, bem ainda, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/2019.

(HC 559.115/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Nas
informações encaminhadas, a autoridade apontada com coatora, assim consignou:

“(...) A par das razões expostas pelo impetrante por ocasião deste writ, vislumbro a alegação de prisão irregular em razão da inexistência de reexame do decisum segregatício prolatado há mais de 90 dias, art. 316, §° único do Código de Processo Penal; excesso de prazo para a formação da culpa e inexistência de fundamento para a conveniência da instrução criminal; requerendo ainda substituição da prisão preventiva em cautelares diversas, art. 319 do CPP, sob o argumento de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Cumpre registrar que o feito tramita dentro dos princípios da razoabilidade, visto que há uma multiplicidade de denunciados, um total de sete pessoas, bem como o feito envolve facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho do Mato Grosso”. A exordial acusatória relata que “no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 18hs, às margens do Rio Coxipó, aos fundos do Condomínio Reserva do Rio Cuiabá, Bairro Jardim Imperial os denunciados e terceiras pessoas ainda não identificadas, previamente ajustados e com unidades de propósitos, com animus necandi, por motivo torpe,
com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante chutes, socos, pauladas e sessões de afogamento,

ceifaram a vida de Weslley da Silva Natividade, vulgo "Feio" ou "Cara de Bode"
, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos periciais acostados às fls. 20/57-91/94 do IP, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Ainda, no mesmo dia e local, os denunciados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida de Evaristo de Arruda e Silva, provocando-lhe diversos ferimentos pelo seu corpo, bem como fraturaram a sua perna.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, em razão da vítima em comento ter recebido atendimento médico eficaz.

Segundo o apurado, os crimes perpetrados foram ordenados pelo denunciado ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA, integrante da organização criminosa denominada comando vermelho, em razão das vítimas Weslley da Silva Natividade e Evaristo de Arruda e Silva terem supostamente furtado joias, roupas e eletrônicos da residência do referido increpado. Em razão do denunciado ITTALO se encontrar segregado à época, ele repassou a incumbência ao denunciado BEACIL, "disciplina" da aludida organização, bem como aos faccionados JOANILTO, REMILSON, CAIO, ALEXANDRE, JONAS e terceiras pessoas não identificadas.

No dia dos fatos, a genitora da vítima, Sra. Adair Ribeiro da Silva, recebeu uma ligação do denunciado JOANILTO, seu sobrinho, no período da tarde, o qual informou que "OS CARAS QUERIAM CONVERSAR COM WESLLEY". Perguntado acerca do assunto a ser tratado, o mencionado increpado, dissimuladamente, disse que conhecia todos os criminosos e garantiu a sua tia que nada aconteceria com o seu primo.

Ato contínuo, o denunciado JOANILTO DA SILVA LEITE, em companhia de REMILSON PAULO DE QUEIROZ, buscou a vítima Weslley em frente ao Colégio João Briene de Camargo, situado no Bairro Lixeira e o levou até as margens do Rio Coxipó.
No local do crime já estavam vários criminosos faccionados, inclusive os denunciados BEACIL, CAIO, ALEXANDRE e JONAS.

Na ocasião, os denunciados REMILSON, BEACIL, CAIO, ALEXANDRE, JONAS e terceiras pessoas ainda não identificadas deram início ao espancamento da vítima Weslley, o qual foi agredido com socos, chutes, pauladas e submetido a várias sessões de afogamento.

Consta que o referido ofendido confessou a autoria do delito de furto e delatou o envolvimento de Evaristo e Hudson. Logo após os criminosos ligaram para a vítima Evaristo e exigiram o seu comparecimento ao local do crime, imediatamente, sob pena de invadirem a sua casa e matarem os seus pais. Disseram, também, para o ofendido não acionar a polícia.

Temendo por sua vida e de sua família, a vítima Evaristo dirigiu-se até o local combinado. Quando chegou ao cenário do crime, os denunciados REMILSON, CAIO, ALEXANDRE, BEACIL, JONAS e terceiras pessoas ainda não identificadas passaram a espancá-lo com murros, pauladas e sessões de afogamento, tendo, também, quebrado as pernas do referido ofendido como punição, bem como afirmaram que ele deveria arcar com o prejuízo no tocante ao furto.

Cessadas as agressões, depreende-se dos autos que, REMILSON deixou o local do crime em companhia do denunciado JOANILTO, tendo este último colocado o seu primo Weslley em seu veículo.

Após deixar o denunciado REMILSON em sua residência, o denunciado JOANILTO levou a vítima até o "Bar do Vitor", estabelecimento de propriedade da irmã do ofendido. Ao se deparar com seu filho, a senhora Adair notou que ele estava desacordado e obrigou o seu sobrinho a levá-lo até o Pronto Socorro de Cuiabá, para que recebesse atendimento médico. Todavia, diante da gravidade das agressões a vítima Weslley foi a óbito.”.

Ao contrário do relatado pelo impetrante, este juízo tem prezado pelo bom andamento processual, ocorre que os prazos relatados no Código de Processo Penal não atendem com exímio a realizado processual deste, muito em virtude da extensa relação de processados.

Os prazos processuais para a formação da culpa, não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.

Ao observar os andamentos processuais, nota-se no ID 62692302 a determinação deste juízo quanto à citação por edital da pessoa de Beacil Lopes e a produção antecipada das provas em seu desfavor, pois dos autos consta que a vítima fora agredida em virtude de ordens da facção criminosa denominada “Comando Vermelho do Mato Grosso”, bem como fora a prisão de todos os segregados reanalisadas e mantidas. Em 28 de setembro de 2021, ID 66605596, fora informado pelo Delegado de Polícia, Dr. Caio Fernando Alvares de Albuquerque, o cumprimento do mandado de prisão em desfavor da pessoa de Beacil Lopes, de modo que as intimações necessárias foram expedidas a fim de realizar a citação do denunciado.

O denunciado Beacil Lopes do Nascimento Neto não apresentou resposta à acusação em tempo, de modo que a audiência designada fora redesignada, ID 68844944, pois em que pese à existência de várias pessoas segregadas, é urgente e necessária a realização do ato em um só processo, sendo é inviável pensar em desmembramento. Realizada a audiência, ID 71637713, de modo que redesignado o ato para a continuidade de oitiva das demais testemunhas e tomada de interrogatório dos denunciados.

Em razão da greve deflagrada, a audiência fora reagendada para o próximo dia 21 de janeiro, ID 72888204. Registro que consta certidão no ID 73624091 informando acerca da impossibilidade de intimação dos advogados para a audiência designada, vez que as ligações da secretaria não foram atendidas. Diante de todo o relatado, este juízo mantém posicionamento acerca dos atos processuais estarem dentro da razoabilidade, posto que há diversos processos nesta serventia, inclusive com pessoas segregadas e processos relativos às metas estabelecidas pela Corregedoria deste Tribunal e CNJ, além das diversas investigações em andamento e seus incidentes.

No tocante a prisão preventiva do paciente, a mesma é necessária para a conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, pois em que pese a existência de predicados pessoais favoráveis, há indícios de que o paciente possui estreita ligação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho do Mato Grosso”.

Os indícios decorrem da afirmação exarada à exordial de que as pessoas que aplicaram o “salve” na vítima entraram em contato com o paciente, para que este levasse o primo/vítima ao encontro dos algozes.

Se não for estranho é no mínimo curioso o fato de levar um parente ao encontro de criminosos para “conversarem”, tendo conhecimento - figura do homem médio- de que a citada facção aplica surras como forma de corretivo e punição. Além do que consta dos autos, a vítima fora deixada em sua residência após a sessão de espancamento, não se dignando o paciente a encaminhá-la para atendimento médico, necessitando a mãe da vítima suplicar por atendimento.

Sabe-se que a população cuiabana possui verdade temor em relação às pessoas que são faccionados ou que possuem estreita ligação com facção criminosa, visto que seus tentáculos tem se espalhado para todos os bairros e municípios deste Estado, ainda mais neste caso em que o paciente tem laços sanguíneos com testemunhas, o que gera evidente risco à tramitação processual.

Em situações semelhantes, o Tribunal de Justiça tem decido pela manutenção da segregação cautelar.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 522G DE MACONHA, 35G DE COCAÍNA E 19G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTA LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n. 42]. Havendo notícias de ligação do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, e a existência de outra ação penal em seu desfavor, pela prática do crime de homicídio qualificado, torna-se induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso seja colocado em liberdade. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43]. (N.U 1018259-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

E quanto à reanálise da prisão em prazo não superior a 90 dias, se trata de mera irregularidade, podendo ser sanada a qualquer momento.

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA – CORRUPÇÃO DE MENOR E CÁRCERE PRIVADO – 1) EXCESSO DE PRAZO FORMAÇÃO DA CULPA - PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO – 2) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI DOS CRIMES - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – 3) INEXISTÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - Conforme entendimento esposado pelo STJ, torna-se superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando os pacientes já estão pronunciados. E uma vez interposto Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, considerando a atual fase em que se encontra o feito – oferecimento das razões recursais -, bem como não restando evidenciada nenhuma ociosidade por parte do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Júri Popular. 2 - A reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi dos crimes praticados, bem como as notícias de que os pacientes são integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas, in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão; 3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter decorrido o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ. (N.U 1008643-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Diante de todo o relatado, este juízo mantém a prisão preventiva em desfavor do paciente, porque presente os requisitos necessários para a segregação cautelar e inviável a aplicação de medida diversa.

(...)”. (sic-
Id. 114970464).

Nota-se que o paciente
foi preso cautelarmente no dia 22 de janeiro de 2020, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0032590-57.2019.811.0042, em que responde pela prática, em tese, dos delitos homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, II e III do Código Penal; art. 121, § 2º, I, II e III, c/c. art.14, II, do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013.

Segundo consta,
no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 18hs, às margens do Rio Coxipó, aos fundos do Condomínio Reserva do Rio Cuiabá, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, em unidade de propósitos com os demais réus, todos integrantes do “Comando Vermelho”, e com terceiras pessoas não identificadas, agindo com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante chutes, socos, pauladas e sessões de afogamento, ceifou a vida de Weslley da Silva Natividade, vulgo “Feio” ou “Cara de Bode”.

Além disso, no mesmo dia e local, o paciente Joanilto da Silva Leite e demais denunciados, agindo com unidade de propósitos e animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar o ofendido Evaristo de Arruda e Silva, provocando-lhe diversos ferimentos no corpo, bem como fraturaram sua perna, não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão de a vítima ter recebido atendimento médico eficaz.

Considerando as informações transcritas,
mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, onde ressalta a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, com pluralidade de réus com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, em cumprimento ao que determina a
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a
constituir motivo de
força maior

que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual delonga na instrução processual
não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Ainda que assim não fosse, importante registrar que, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos deste Poder Judiciário (Primus) observou-se que o processo encontra-se em fase de alegações finais e que o juiz “a quo” analisou o pedido de revogação do paciente em 17 de janeiro de 2022, mantendo a segregação pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que permanecem inalterados.

Diante disso, resta prejudicado a análise neste ponto.

Por todo exposto, conheço parcialmente o
habeas corpus
impetrado em favor de
Joanilto da Silva Leite
, e na parte que conheço,
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022